Tribunal: CARF
Processo: 10783.906229/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906229/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.919 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
VIX LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DA
RETENÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
DEDUÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO
NA
APURAÇÃO
ANUAL.
REQUISITOS
A dedução do IRRF do devido na apuração anual, para fins de utilização de
saldo negativo para compensação, depende do Comprovante de Retenção,
fornecido ao beneficiário pela fonte pagadora dos rendimentos/receitas. Na
ausência do Comprovante de Retenção, a prova pode ser realizada por meio de
documentação hábil e idônea, e do cômputo dos rendimentos/receitas
correspondentes na apuração do lucro real, cujo ônus é daquele que alega o
direito ao crédito (Súmulas CARF no 80 e no 143). A falta de atendimento
destes requisitos não confere ao crédito a liquidez e certeza exigidos em lei,
para fins de restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, para manter a decisão do acórdão recorrido, no sentido de: a)
Considerar não litigiosa a parcela R$ 155,95; b) Não reconhecer o crédito de R$ 30.850,18, pela
falta de comprovação de sua liquidez e certeza.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906229/2011-12
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 6/6/2011, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento
932648343, cientificado em 20/6/2011, homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP: 36047.19024-200709.1.3.02-1218 e não homologando as compensações
declaradas nos PER/DCOMP 3172.38772.030909.1.3.02-2400 e 06349.76694.310809.1.3.02-
2758, com crédito de saldo negativo (SN) de IRPJ, ano-calendário 2004, demonstrado no
PER/DCOMP 21046.28565.200709.1.7.02-8344 (PER/DCOMP 8344).
No PER/DCOMP 8344 foi informado saldo negativo de R$ 585.765,77, e
demonstrado crédito no valor de R$ 2.814.395,56, sendo confirmado o montante de R$
2.783.389,43. Na DIPJ, o somatório as parcelas de crédito é de R$ 2.814.395,66, e o IRPJ devido
de R$ 2.228.629,88, restando saldo negativo disponível de R$ 554.759,55. A parcela não
confirmada refere-se a retenções de imposto de renda na fonte, assim discriminadas no DDE:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Contra o DDE, a contribuinte apresentou MI, alegando, em síntese:
Preliminar
 Houve cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de clareza do
despacho decisório, devendo a administração manifestar-se claramente para
cada PER/DCOMP apresentado;

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

Mérito
 A decisão é extremamente confusa e não há qualquer indicação de como os
valores deferidos foram utilizados nas compensações, motivo pelo qual deve
ser declarada a nulidade do DDE;
 Apesar de não confirmado o valor de R$ 31.006,13, o fisco emite cobrança
do principal no valor de R$ 32.334,73, em divergência ao apresentado no
DDE, não se justificando a divergência;
 A divergência apontada no DDE decorre da falta de informação em DIRF
pelas fontes pagadoras, mas as retenções devem ser acatadas quando
comprovadas por outros meios legais, como notas fiscais com destaque da
retenção e comprovantes de recebimento pela diferença líquida;
 A contribuinte não tem poderes para exigir a retificação de dados das DIRF
de responsabilidade das fontes pagadoras;
 “Conforme informe de rendimentos recebidos da fonte pagadora Petrobras
S/A, CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01 e anexados à presente, o IRRF totaliza
R$ 1.451.618,32 (doc. 5) ante uma confirmação da RFB de R$ 1.424.267,13
(doc. 6)”;
 “Há divergência nos valores informados pela empresa Petrobrás S/A,
CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01, nos meses de novembro e dezembro/2004,
totalizando R$ 3.199,27, os quais são comprovados mediante juntada do
extrato do recebimento das notas fiscais abaixo indicadas (doc. 8)”.
DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em Sessão de 27/11/2017, a DRJ julgou a MI improcedente, com os seguintes
fundamentos:
 Não houve cerceamento do direito de defesa, pois na sequência do DDE
seguem folhas contendo a (i) análise do crédito pleiteado, onde são
individualizadas as parcelas com retenção na fonte confirmadas, não
confirmadas
ou
confirmadas
parcialmente,
relativamente
a
cada
PER/DCOMP, e (ii) o detalhamento das compensações;
 As informações com os valores de retenção estão no PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte à folha 107. Conforme se verifica, a base legal
para as retenções efetuadas se encontra na Instrução Normativa no 306/2003
(válida à época), como destacado pelo próprio contribuinte. Ao final da
citada Instrução Normativa, encontra-se o anexo I que discrimina as
alíquotas a serem aplicadas para cada código de retenção.
 As cópias das telas abaixo mostram as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras: [...]
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

 Não há que se falar em falta de clareza. A partir do valor retido pela fonte
pagadora, aplica-se a alíquota definida no anexo I da Instrução Normativa
306/2003 para cada imposto ou contribuição (IR, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP). O resultado (rateio) reflete exatamente o que foi destacado no
detalhamento do crédito, anexo ao Despacho Decisório. Assim, com base nas
telas de retenção acima anexadas e considerando a alíquota para o IRPJ
temos o seguinte:

 Observa-se, portanto, que os valores retidos são exatamente os valores
confirmados no detalhamento de crédito e já concedidos ao contribuinte.
 O código de receita no 3426 (aplicações financeiras em renda fixa) com
retenção de R$ 10.418,56 (valor não-confirmado de R$ 155,95) não foi
contestado pelo contribuinte que não se manifestou a respeito.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 5/12/2017,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou, em 2/1/2018,
Recurso Voluntário, por meio do qual traz, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
 “Aponta o acórdão recorrido que o crédito não pode ser integralmente
reconhecido pelo fato de o imposto ter sido retido em face de sociedade
empresária diversa da Recorrente (AB TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA., CNPJ 05.281.554/0001-28)”;
 O acórdão recorrido desconsiderou que a sociedade empresária apontada foi
incorporada pela ora Recorrente em período anterior ao do reconhecimento
das retenções, conforme documentação societária apresentada (doc.1);
 A empresa incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e
obrigações, sendo a responsabilidade tributária, no presente caso, da ora
recorrente, sucessora da AB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., nos
termos do art. 132 do CTN;
 “A DRJ desconsiderou sumariamente tais créditos ao identificar não se tratar
da mesma sociedade empresária, ignorando o fato de ter havido a
incorporação da referida sociedade”;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

 “Assim, além da documentação juntada em sede de manifestação de
inconformidade, a Receita Federal do Brasil deverá considerar em sua
análise os valores existentes no sistema DIRF da sociedade incorporada”;
 “Nessa esteira, superado o fato de a sociedade empresária constante no
acórdão recorrido ter sido incorporada pela Recorrente, assumindo seus
direitos, deveres e obrigações, conclui que, para a efetiva análise do direito
creditório, deve a RFB (a) analisar os informes de rendimentos
apresentados; e (b) efetivar nova consulta aos ao sistema DIRF das filiais da
Recorrente e sociedade incorporada”;
 Em atenção ao princípio da verdade material, devem ser analisadas as
informações do sistema DIRF de sua matriz, filiais e sociedade incorporada;
 Os pagamentos em razão de serviços prestados à algumas pessoas jurídicas
sujeitam-se à retenção de imposto de renda na fonte, que representam
antecipações da contribuição [sic] devida e, por isso, devem ser abatidas do
valor apurado a título da referida exação quando do ajuste anual;
 A recorrente demonstrou cabalmente que sofreu retenção no ano-calendário
de 2.004, suficiente para composição dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP;
 Não se pode onerar o contribuinte pelo simples fato de, por exemplo, existir
divergência entre o sistema DIRF e os informe de rendimentos em poder do
contribuinte, sob pena de verdadeira arbitrariedade;
 “Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora
apresentadas, o que se admite apenas em face do princípio da eventualidade,
requer a realização de diligências visando à constatação da realidade fática
ora afirmada”.
É o relatório, em apertada síntese.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Delimitação do Litígio
Como destacado no voto condutor do acórdão de piso, a contribuinte não
contestou o crédito não confirmado de R$ 155,95, código de receita 3426 (aplicações financeiras
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

de renda fixa). Logo, referido valor não compõe o presente litígio, que se restringe às demais
parcelas não confirmadas, que somam R$ 30.850,18 (R$ 31.006,13 – R$ 155,95).
Das Parcelas de Retenções Não Confirmadas
Como relatado, a recorrente contesta a não confirmação da parcela de crédito no
valor de R$ 30.850,18, a título de retenção de IRPJ na fonte, que compôs o saldo negativo do
ano-calendário de 2004, demonstrado no PER/DCOMP 8344.
Em sua defesa, a contribuinte alega que o acórdão da DRJ não reconheceu o
crédito pelo fato de o imposto ter sido retido em face da sociedade empresária AB Transportes e
Logística Ltda., CNPJ 05.281.554/0001-28, desconsiderando que referida sociedade foi
incorporada pela recorrente, que lhe sucedeu em direitos e obrigações, conforme documentação
societária apresentada. Esta alegação da recorrente não procede. Explica-se.
As parcelas não confirmadas referem-se a retenções relacionadas a uma única
fonte pagadora, conforme detalhado no DDE, e as DIRF informam como beneficiária a própria
recorrente, conforme extratos colacionados no voto da DRJ:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

Como se constata, por meio das DIRF, o crédito reclamado pela contribuinte tem
ela própria como beneficiária, e não a pessoa jurídica AB Transportes e Logística Ltda., CNPJ
05.281.554/0001-28.
O acórdão recorrido demonstrou claramente a origem das divergências, aplicando
a alíquota definida no Anexo I da Instrução Normativa no 306, de 2003, para cada tributo objeto
de retenção (IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep), conforme o código de receita (6147, 6175 e
6190), destacando a retenção de IRPJ confirmada no DDE:

Em que pese a contribuinte alegue ter apresentado prova robusta das retenções
que pretende aproveitar, a verdade é que isso não ocorreu, pois nada trouxe de novo aos autos
capaz de modificar a decisão da DRJ. Contra fatos, não bastam meros argumentos.
Assim, na ausência de comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, e na ausência de informações em DIRF que pudessem infirmar a decisão de piso,
cumpria à recorrente realizar a prova do que alega por outros meios, hábeis e idôneos, tais como
escrituração contábil, comprovantes de pagamento, notas fiscais, extratos bancários etc (Súmula
CARF no 143).
Por outro lado, independentemente da comprovação da retenção de imposto
deduzida pelo beneficiário, há necessidade de comprovação do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, matéria sedimentada neste Conselho a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, quanto às parcelas de crédito não confirmadas, não há reparos ao
acórdão recorrido.
Do Pedido de Diligência
O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos,
descabendo, portanto, substituir a Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato
alegado, na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do feito.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias. No caso em apreço, a recorrente
sequer apresentou provas efetivas das retenções não confirmadas pela DRJ, requerendo que os
autos sejam baixados em diligência para este fim.
Ora, é obrigação do sujeito passivo conservar, em boa ordem e guarda, os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal, pelo prazo prescricional ou até que
se concluam os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados.
Por seu turno, as diligências devem ser requeridas em consonância com o que
dispõem os arts. 16, 18 e 29 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Grifei)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se, claramente, que o pedido de diligência, feito pela ora recorrente, não
atendeu ao disposto no inciso IV ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, aplicando-se, pois, o
disposto no § 1o do mesmo artigo.
Conclusão
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para manter a decisão
do acórdão recorrido, no sentido de:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.919 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906229/2011-12

a) Considerar não litigiosa a parcela R$ 155,95;
b) Não reconhecer o crédito de R$ 30.850,18, pela falta de comprovação de sua
liquidez e certeza.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 235
DF CARF MF
Original